Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-87.2023.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-87.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DECISIVO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 24.830.337/0001-94 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 161.411.561-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção. Preliminar afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000237-87.2023.8.11.0047

APELANTES:

ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI E OUTRA

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI
e
OUTRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos dos embargos à execução, opostos
em face do feito executivo manejado pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou-as ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, as apelantes pugnam pelo provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença, por cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para produção prova técnica pericial contábil requerida na origem, sob o fundamento de que a ausência de perícia contábil judicial comprometeu a regularidade do processo, uma vez que impediu a análise técnica das alegações da apelante (Id 260203690).

Contrarrazões ofertadas no Id 260203694, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Recolhimento do preparo parcelado acostado no Id 264328251 (1ª parcela).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI
e
OUTRA
opuseram embargos à execução em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, onde alegam, em síntese que firmaram Cédula de Crédito Bancário nº. B70231983, no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) emitida em 26/12/2017, com a cobrança abusiva de Taxa de Juros ao Longo Prazo – TJLP com média de 6,75% ao ano; Capitalização da TJLP no dia 15º de cada mês; Encargos Moratório Diários (CDI) e Encargos de Juros Efetivos em 12,68% ao ano, capitalizados.

Assim, postularam a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução, mediante prestação de caução do bem imóvel hipotecado nessa ação (Matrícula nº. 94.434 do 5º RGI de Cuiabá), com a suspensão da ação de nº. 1001114-61.2022.8.11.0047, determinando-se a suspensão da exigibilidade integral da quantia pretendida e cancelamento das restrições sobre o imóvel.

No mérito, pleitearam a procedência dos pedidos, para o fim de declarar a onerosidade contratual a fim de reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado; excluir da sua capitalização; declarar a nulidade da cláusula de inadimplemento, e reconhecer o excesso de execução na ordem de R$38.082,57 (trinta e oito mil, oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), e ainda a condenar a parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa (Id. 221799236).

Contra o
decisum
, recorre a parte embargante executada defendendo como
única
matéria de defesa a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova pericial.

Pois bem.
O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Inexiste, dessa forma, cerceamento de defesa se as questões debatidas nos autos dispensarem as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos forem suficientes para o julgamento da lide.

No caso dos autos, o contrato juntado no feito executivo (Processo nº.
1001114-61.2022.8.11.0047 -
Id 106239348), permite a elucidação de todo o alegado pela exequente, aqui recorrida.

Dessa forma, a perícia pretendida pela parte embargante executada, aqui recorrente, apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo Julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”
(N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA
– JUROS – TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO – RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando à análise do pacto firmado entre as partes para verificar a existência ou não de qualquer ilegalidade/abusividade.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

In casu, os juros foram aplicados de forma simples e não de forma composta.

Deve ser considerada a regularidade da execução, diante da presença de liquidez e exigibilidade do título, aliada a planilha de cálculo que indica os encargos aplicados e o valor da dívida atualizada.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004) as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com regramento próprio.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1001047-32.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Diante disso, carece de sustentação a aventada ocorrência de cerceamento de defesa e não havendo outras matérias a serem analisadas neste apelo, a sentença singular não merece qualquer retificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025